Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700729-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PEREIRA PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal — INAS forneça o medicamento Levantinibe dose de 24mg (02 comprimido de 10mg e 01 comprimido de 4mg), para uso por tempo indeterminado. Alega a agravante que há 14 anos foi diagnosticada com carcinoma papilifero de tireóide, sendo submetida a tratamento de iodoterapia e cirurgia, mas a doença apresentou recidiva pulmonar e linfonidal. Informa que, conforme relatório médico, o único tratamento eficiente é o uso de Levantinibe, cujo fornecimento foi negado pelo agravado. Sustenta que o plano de saúde não pode recusar o tratamento de doença coberta. Ressalta o risco de agravamento da doença e morte na demora para iniciar o tratamento. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. O laudo médico (ID121596872 e 121596875 do processo de origem) descreve detalhadamente a luta da agravante contra a doença, o longo itinerário de tratamento e a evolução da enfermidade, apontando os motivos pelos quais o medicamento solicitado é o único tratamento eficiente para situação atual da agravante. Evidente, portanto, que não se trata de pedido médico sem fundamento, nem de primeira tentativa de tratamento excessivamente oneroso. A agravante passou por outros procedimentos indicados para a fase da doença em cada etapa. Agora, conforme relatório médico bem fundamentado, a indicação é o uso do medicamento Levantinibe. Ante a recusa do plano de saúde ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário e a possibilidade de o Instituto proporcionar esse tratamento, tendo-se em conta que o fornecimento de medicamentos de alto custo não previsto no rol de cobertura do plano pode afetar seu equilíbrio financeiro. Ponderar e equilibrar esses fatores não são tarefas fáceis. Todavia, se não há alternativa eficiente para o tratamento urgente e necessário, há de prevalecer o pedido médico, sobretudo quando há risco evidente à vida da paciente. O agravado foi constituído como entidade de direito público, vinculada e parcialmente custeada pelo Distrito Federal. Embora não seja plano de saúde privado, adotou como referência para cobertura as normas da ANS, conforme dispõe o artigo 19 do Regulamento (Decreto 27.231/2006). Assim, há de fornecer o tratamento necessário às doenças cobertas, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS. O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento divergente quanto ao rol de procedimentos da ANS, tendo a Terceira Turma firmado o entendimento de que é exemplificativo e a Quarta Turma, taxativo. Essa relatora manterá, até o julgamento dos Embargos de Divergência 1.886.929 e 1.889.704, a linha de pensamento construída pelo STJ ao longo de anos, atualmente incorporada na jurisprudência da Terceira Turma. Portanto, se o médico indicou o tratamento como única alternativa para a doença da agravante, o agravado deverá custeá-lo. A demora de dias ou meses até a prolação da sentença pode acarretar o agravamento de doença grave e, provavelmente, a ineficiência do tratamento extemporâneo. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para obrigar o agravado a fornecer o medicamento Levantinibe dose de 24mg dia (02 comprimido de 10mg e 01 comprimido de 4mg), para uso por tempo indeterminado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de mercado do referido medicamento. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Exclua a Secretaria o Distrito Federal e inclua o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal — INAS no pólo passivo deste recurso. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA